Tribunal: TJDFT
Processo: 0752128-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 77608915 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva n. 0724799-96.2020.8.07.0001, movida por Josef Emanuel Buhali em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação por ele apresentada nos termos seguintes, literalmente: Trata-se de liquidação de sentença movido por JOSEF EMANUEL BUHALI em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 71062215, o devedor foi intimado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido, nos termos do art. 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, em razão do lapso temporal entre a contratação do crédito rural entre as partes e o ajuizamento desta liquidação. O devedor comparece ao feito e se insurge aos requerimentos do credor, alegando os seguintes pontos: requer suspensão, tendo em vista decisão da instância superior nesse sentido; aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos; requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do credor; a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; a não obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. O credor se manifestou ao ID 77443840. Da suspensão da liquidação No que tange ao pedido de suspensão do presente processo, verifico não assistir razão ao requerido, uma vez que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o presente feito. A matéria de fundo tratada naquele recurso extraordinário se refere a revisão contratual de financiamento habitacional, por meio de ação coletiva ajuizada pelo IDEC, enquanto esta lide versa acerca de expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público. Há, portanto, distinção entre os casos tratados, o que afasta o alcance daquela decisão ao presente feito. Ante o exposto, entendo improcedente o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento do feito. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. Da competência funcional e territorial O devedor traz à baila a questão da incompetência funcional e territorial deste juízo. Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, este juízo declinou da competência para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Irresignado, o credor recorreu da decisão, decidindo a Segunda Instância pela competência deste juízo. Dessa forma, em respeito ao postulado da coisa julgada, não há que se falar em incompetência do juízo, sob pena de ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo prescricional. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 74717909. Em razões recursais (Id 22107726, p. 1-23), o agravante, inicialmente, narra que a presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Disse ter apresentado impugnação ao requerimento de liquidação individual provisória da sentença e formulado os seguintes pleitos: suspensão, tendo em vista decisão da instância superior nesse sentido; aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; o título exequendo não abarca a obrigatoriedade de apresentação de documentos; requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário; a incompetência funcional deste juízo, aduzindo ser a competência da Justiça Federal; a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, aduzindo ser a competência do domicílio do credor; a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; a não obrigatoriedade de manutenção de documentos relativos a negócios cujo prazo prescricional transcorreu. Assina, todavia, o i. juiz, na decisão agravada, tê-la rejeitado. Argumenta haver litisconsórcio passivo necessário entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestarem sobre os valores em cobrança, de modo a lhe possibilitar o ulterior ressarcimento das cotas-parte por eles devidas. Mencionou ter havido cessão da dívida para a União. Por isso, entende cabível o chamamento ao processo. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação individual provisória, porque a sentença coletiva foi proferida no âmbito da Justiça Federal em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor dele, do Banco Central do Brasil e da União (processo n. 94.0008514-1, atual n. 0008465-28.1994.4.01.3400), nos termos do art. 516, II, do CPC e dos arts. 93 e 98, § 2o, I, do CDC. Defende ser suficiente existir interesse jurídico da União para o processo tramitar perante a Justiça Federal, de acordo com o art. 109, I, da CF, e perpetuar a competência a distribuição da petição inicial na forma do art. 43 do CPC, mesmo que ela não seja parte efetivamente e tenha ficado silente sobre o chamamento ao processo, o qual diz ser necessário. Argumenta a inexequibilidade da sentença coletiva, porque foi deferido efeito suspensivo ao pedido por ele e pela União formulados, para suspensão de todos os cumprimentos de sentença provisórios, nos Embargos de Divergência por eles opostos ao acórdão exarado no REsp n. 1.319.232/DF, que manteve a condenação solidária dele com a União e o Banco Central do Brasil no pagamento da diferença de índice de correção monetária da dívida materializada em cédulas de crédito rural, ao decidir que a atualização em março de 1990 deveria ter ocorrido pela aplicação do BTN-f. Por isso, com fulcro nos arts. 520 e 522, II, do CPC, brada não ser cabível a liquidação provisória e pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV, c/c os arts. 924, I e 925, todos do CPC. Assevera, consoante o extrato e o relatório XER, não ter o agravado comprovado possuir direito ao recebimento da diferença de valores pretendida, porque, em relação às operações ns. 88/02744-9 e 89/00035-5, foram liquidadas em 31/7/1989 e 6/2/1990, antes da verificação da inflação de 84,32% em março de 1990. No tocante à operação n. 89/00207-5, foi corrigida pelo BTN de 41,28% em março de 1990 e não pelo IPC de 884,32%. Diz ser equivocado o cálculo elaborado pelo agravado mediante simples projeção, na planilha, das condições do contrato, sem demonstração efetiva da aplicação do índice inflacionário considerado indevido, notadamente por inovar o recorrente ao considerar, na conta por ele elaborada, elementos não apreciados pela sentença coletiva exequenda. Entende não ter o agravado interesse de agir e não haver indébito para ser repetido. Por isso, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, em conformidade com o art. 485 VI, do CPC. Alega a decisão agravada ter rejeitado o excesso de execução apontado. Diz ser necessária a correção dela para determinar a realização de perícia ou remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com indicação dos parâmetros de cálculo, incidência dos juros de mora a contar da citação/habilitação na execução, aplicação de correção monetária conforme a tabela utilizada pela Justiça Federal e sem incidência de juros remuneratórios. Assevera aplicável o IPC desde maio de 1989 como índice de reajuste da poupança pelo art. 17, III, da Lei n. 7.730, de 31/1/1989, e o Banco Central do Brasil, por meio do Comunicado n. 2067, de 30/3/1990, informou ser de 84,32% o IPC em março de 1990. Argumenta, também com fundamento na Lei n. 8.024/1990, derivada da conversão da MP n. 168, de 15/3/1990, terem as instituições financeiras corrigido os saldos das cadernetas de poupança em abril de 1990 pela aplicação do referido índice e o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n. 1.188, de 5/9/1986, e o Banco Central do Brasil, mediante a Circular n. 1.130, de 12/2/1987, autorizado o Banco do Brasil a aplicar no desenvolvimento da agricultura recursos obtidos com a caderneta de poupança rural. Ressalta ter o art. 6o, da Lei n. 8.088, de 31/10/1990, autorizado a correção monetária em março de 1990 pela aplicação do índice de 74,6% e o veto a esse dispositivo legal foi derrubado pelo Congresso Nacional. Afirma, nas cédulas de crédito rural, ter sido convencionada a aplicação dos índices de reajuste da caderneta de poupança nos empréstimos contratados. Acentua o IPC de 84,32% foi reconhecido como válido pelo c. STJ para a correção dos saldos de cadernetas de poupança em março de 1990. Assinala a validade do índice de 74,6% por ele aplicado na correção dos empréstimos em março de 1990. Por isso, sustenta não ser lícito o pleito do agravado de aplicação de índice menor de reajuste do empréstimo (BTN-f de 41,28% em março de 1990). Alega a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários sobre os juros remuneratórios com fulcro no art. 178, § 10, III, do CC/1916 e jurisprudência do c. STJ. Defende a aplicação dos juros de mora a contar da citação na liquidação individual provisória e, subsidiariamente, na ação civil pública, consoante o REsp repetitivo n. 1.370.899/SP. Ressalta a pendência de julgamento do REsp n. 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a atualização da Lei n. 11.960/2009, definidor de regime próprio de correção monetária e juros de mora dos débitos da União, porque eventual acolhimento repercutirá no caso concreto, em decorrência da condenação solidária da União pelo pagamento da dívida. Brada a aplicação do IPC em março de 1990 por ser este o índice de correção monetária dos débitos judiciais aplicado pela Justiça Federal, ao passo que as Justiças Estaduais decidem pela incidência do INPC, ambos apurados pelo IBGE. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva, até o julgamento definitivo do recurso, de modo a evitar a prática de atos ilegítimos pelo juízo de origem. Frisa estarem atendidos os requisitos, porquanto a União é parte interessada e a manutenção do processo naquele juízo implicará obrigação de arcar com o pagamento da perícia contábil, conquanto não se lhe reconheça a competência para a causa. Acentua o perigo de dano na realização de atos desnecessários determinados por juízo incompetente. Ao final, requer: a. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil; b. A reforma da r. decisão agravada a fim declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem; c. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito; d. O reconhecimento da Ausência da incidência de correção monetária pelo percentual de 84,32% (fato gerador do diferencial Plano Collor I) na operação; Caso ultrapassadas as preliminares acima, no mérito requer-se: a) A reforma da r. decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) Caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de ver totalmente reformada a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, apenas pelo princípio da eventualidade que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: b.1) – Ausência de aplicação dos juros remuneratórios; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; b.5) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC. Preparo recolhido (Ids 22107729 e 22107730). É o relato do necessário. Decido. I. Da supressão de instância O agravante, em defesa, arguiu apenas questões de ordem pública na petição em que exibiu os extratos e cálculos das operações indicadas na petição inicial da liquidação individual provisória de sentença coletiva. Tais questões consistem em: a) inexigibilidade do título executivo judicial; b) necessidade de suspensão do processo de liquidação individual; c) não aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação negocial entre as partes; d) chamamento da União e do Banco Central ao processo; e) incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda; f) inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; g) não aplicação do IPC de 84,32% a duas das três operações demonstradas e, no tocante à terceira, aplicação do BTN-f de 41,28% à correção da dívida em março de 1990; e h) incidência dos juros de mora a contar da citação na liquidação individual de sentença (Id 74717909 do processo de referência). A discussão sobre a prescrição da pretensão de cobrança do agravado não foi ventilada. Trata-se de inovação recursal de questão não debatida perante o juízo de origem. Em relação à validade da aplicação do IPC de 84,32% em março de 1990 na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e inexistência de indébito a ser repetido para o agravado, verifico ter o i. juiz indicado, na decisão agravada, a necessidade de perícia contábil para apuração de eventual quantia para ser restituída ao agravado na liquidação individual provisória da sentença coletiva na ação civil pública (Id 77608915 do processo de referência). As questões concernentes à liquidação de duas das três cédulas de crédito rural antes de março de 1990 e, portanto, não ter ocorrido atualização monetária pelo índice IPC de 84,32% e, em relação à terceira, ter havido a atualização monetária do débito pelo BTN-f de 41,28%, são controvertidas e constituem o objeto da liquidação. A discussão sobre a validade da aplicação do IPC de 84,32% na correção do débito das cédulas de crédito rural não se mostra possível, porque afetada pela sentença coletiva ora em liquidação individual provisória. Não há restabelecer discussão travada na ação civil pública, em que a questão já foi submetida à deliberação judicial em primeira e segunda instâncias, como também ao c. STJ, sem que houvesse modificação do entendimento sobre a incidência do BTN-f de 41,28% em março de 1990 para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em lugar do IPC de 84,32% no mesmo período. A alegação defensiva do agravante demanda comprobação probatória documental para viabilizar o trabalho do perito. Ele exibiu extratos bancários e projeções em relação a cada uma das três cédulas de crédito rural (Ids 74717902, 74717903, 74717904, 74717906, 74717907 e 74717908 do processo de referência), mas o agravado impugnou o teor desses documentos e ressaltou a controvérsia em relação ao valor irrisório sugerido pelo recorrente (Id 77443840 do processo de referência). Submetida ao juízo de origem, que ainda apreciará a questão, após o encerramento da instrução processual, não se mostra viável, sem usurpação a competência daquele juízo, a cognição da matéria. O recurso é manifestamente incabível e incorre em supressão de instância. A ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e do juízo natural constituem seguro empecilho para se conhecer da indigitada matéria debatida apenas neste recurso, porque suprime da parte adversária e da própria recorrente o acesso ao duplo grau como instância recursal. Mister ressaltar consistir o tribunal na última instância revisora do conjunto fático-probatório. Em caso de julgamento do mérito agravo de instrumento, somente matéria de direito serão passíveis de cognição nas instâncias recursais extraordinárias (STJ e STF). Trago à colação o seguinte julgado sobre o descabimento de agravo de instrumento em que ocorre supressão de instância, adiante reproduzido na ementa que o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PEDIDO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SELEÇÃO INTERNA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ESPECIALISTA E DE MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CHOAEM/2009). CONCURSO ÚNICO. LISTA UNIFICADA DOS APROVADOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13 DO DECRETO 26.623/2006 E DO ARTIGO 31 DA LEI 12.086/2009. 1. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não analisada na decisão agravada. Recurso conhecido em parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, improvido. (Acórdão 679771, 20130020022360AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 3/6/2013. Pág.: 58) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido. (Acórdão 1289675, 07274709520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há indevida supressão de instância a obstar a cognição da matéria, porque, se for apreciada a questão, ocorrerá violação ao princípio do devido processo legal e ao contraditório, bem como supressão da competência do juízo natural para decidir primeiramente a questão. O recurso, portanto, não será admitido nesta parte. E, em relação àquela em que o for, apenas no tocante às questões devolvidas para apreciação pelo tribunal no recurso. II. Do efeito suspensivo requerido De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Explico. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há plausibilidade no chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista ser solidária a condenação com o Banco do Brasil S.A. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC[3] ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Despicienda a pretensão do agravante ao chamamento do processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque a União e o Banco Central do Brasil foram condenados solidariamente na devolução do valor a maior exigido no pagamento das cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias devidas pelo agravado ao agravante. A sentença coletiva condenatória vale como título executivo em favor do agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[4], para poder exigi-la, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Nenhuma utilidade, portanto, se constata no pretendido chamamento ao processo dos devedores solidários. O título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso por alegar a aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ. O Banco Central do Brasil também não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado. Constato ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, apesar de a sentença coletiva proferida na ação civil pública estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, o que se mostra suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado, diante da faculdade conferida pelo art. 275, caput, do CC[5] e do art. 779, caput e inc. I do CPC[6] de escolher em face de qual ou de quais condenados solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido, concretamente a demanda somente se viabiliza em face do recorrente pela inviabilidade da exação momentânea do título em relação aos outros dois coobrigados. Saliento não prejudicar esta situação eventual exercício de direito de regresso do agravante contra a União e o Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, conquanto se mantenha hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a mais recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia a propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva em relação aos coobrigados solidários não demandados, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[7]. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se observa da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e inc. I, da CF[8] estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[9], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Verifico se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 3. Da inexequibilidade da sentença coletiva pela pendência de julgamento de embargos de divergência pelo STJ O cerne da questão debatida repousa não na inexequibilidade da sentença coletiva por alegada pendência de julgamento de embargos de divergência em recurso especial interpostos pelo agravante e pela União, mas na aplicabilidade, ou não, da determinação do col. STF, exarada no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, conforme tratado no artigo 16[10] da Lei n. 7.347/1985 (LACP). De início, consigno ser o caso de manter a decisão agravada, mas por entendimento diverso, porque, independentemente do autor da ação civil pública, a base territorial de eficácia do pronunciamento judicial será a mesma. Para bem visualizar a questão, é necessário fazer breve retrospecto sobre as premissas nas quais se assenta essa constatação. Em primeiro lugar, verifico que a liquidação individual provisória de sentença coletiva, ajuizada pelo agravado em desfavor do Banco do Brasil S.A., tem por origem a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, esta, por sua vez, ajuizada pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nesta ação, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravado, foram condenados a devolver aos mutuários os valores indevidamente cobrados relativamente ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990, ou seja, a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28% relativamente àquele período, o que foi determinado mediante o reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Em 4/12/2014, após o julgamento da apelação no âmbito do TRF da 1a Região, o col. STJ julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF, originário, portanto, da referida ACP n. 94.0008514-1. Este recurso foi provido, mantendo-se a sentença de procedência proferida na primeira instância e assentando, entre outras disposições, que: “ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Após julgamento de embargos de declaração, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. apresentaram embargos de divergência, os quais foram julgados em 16/10/2019 sob a relatoria, então, da Min. Nancy Andrighi, sendo ambos providos “para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios”. Por esse motivo, não se sustenta a alegação de inexequibilidade da sentença defendida pelo agravante. E, em 12/11/2019, a Min. Nancy Andrighi despachou nos autos, revogando decisão outrora proferida pelo então relator Min. Francisco Falcão, a fim de afastar suspensão anteriormente deferida, nos seguintes termos: “tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Min. Nancy Andrighi, publicada em 18/11/2019). Em 27/5/2020, novo pedido de suspensão foi novamente indeferido, mas dessa vez pela Vice-Presidente do STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura, em pedido de suspensão formulado pela União Federal com fundamento em recurso extraordinário por ela interposto. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. formulou, nos EREsp n. 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental, para que fosse emprestado efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra o mencionado acórdão relativo ao julgamento do recurso especial (REsp n. 1.319.232) que, entre outras disposições, como dito, afirmou ter a coisa julgada abrangência nacional nos termos dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. No pedido de tutela provisória, o Banco do Brasil S.A. ainda afirmou que seu recurso extraordinário impugna o acórdão proferido em 2014 no REsp n. 1.319.232, bem como que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei n. 7.347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil, o que não se poderia admitir. Analisando tais argumentos, a Exma. Vice-Presidente do STJ deferiu, em 21/7/2020, medida liminar atribuindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp n. 1.319.232, sobrestando os feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937. Esclareceu que o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. Cabe verificar, portanto, se o caso concreto se amolda à regra suspensiva verificada, ou se há possibilidade de prosseguimento da tramitação do processo de liquidação individual provisória da sentença coletiva movida pelo agravado em desfavor do recorrente. No RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos seguintes termos: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, § 5o[11], do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio desse mesmo ano que, em aclaratórios, assim definiu: Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. (...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (grifos nossos) Apesar de a decisão agravada considerar que o recurso extraordinário em comento não tem aplicabilidade ao caso, vislumbro o inverso, porque o acórdão objeto da liquidação individual de sentença coletiva é exatamente o exarado no âmbito do REsp n. 1.319.232/DF, e que, como dito alhures, teve decisão liminar proferida em 21/7/2020, para, reconhecendo o seu relacionamento com o debate da aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, atribuir-lhe efeito suspensivo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075). Por outro lado, nada há a indicar que as cédulas de crédito rurais que são objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva formulado pelo agravante tenham sido emitidas em localidade diversa da abrangida pela irradiação dos efeitos da sentença coletiva, de forma que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.075), ainda pendente de discussão final, por óbvio, não se aplica no caso concreto. Portanto, passível de prosseguimento, porque exequível o título executivo judicial, a liquidação ajuizada pelo agravado. 4. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC[12] preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput[13] estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015[14]. Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC[15]. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecem com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, neste sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporto-me à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, e não apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Desse modo, os juros de mora incidirão desde a data em que se efetivou no processo coletivo. Destarte, em exame perfunctório, próprio dos pleitos liminares, considero que os elementos de convicção reunidos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deveria o agravante ter concretamente demonstrado em que consistiria para viabilizar a apreciação desse requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência em âmbito recursal. Não vislumbro ademais a demonstração da existência de o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante, quanto a esse requisito, limitou-se a afirmar que o prosseguimento da demanda lhe causaria prejuízo. Não cuidou, no entanto, de demonstrar efetivamente em que consistiria. Trata-se, portanto, de alegação genérica e, como ele não se desincumbiu do ônus probatório a ele atribuído, não se mostra possível reconhecer atendido essa exigência. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) ADMITO parcialmente o processamento do agravo de instrumento; b) INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Determino à Secretaria da 1a Turma Cível a adoção de providências para a retificação do polo passivo deste agravo de instrumento, para constar como agravado o Espólio de Josef Emanuel Buhali, representado por Anelise Dautermann Buhali. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. [4] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [5] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [6] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [7] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [8] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [9] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [10] Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei no 9.494, de 10.9.1997) [11] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. [12] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [13] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. [14] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. [15] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.